Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734206-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDERIZA MARIA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erbe Incorporadora 037 S.A. em face da r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e considerou devidos R$ 6.741,74 (seis mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos). Sucede que, em análise dos autos de origem e das razões recursais, verifica-se que a Agravante impugna os cálculos da Contadoria e alega serem devidos R$ 38.615,42 (trinta e oito mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), quantia maior do que a homologada pela decisão agravada. Esclareça a Agravante no que consiste o seu interesse recursal. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora